Tribunal: TJDFT
Processo: 0727554-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0727554-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MANOEL ALVES DOS SANTOS IMPETRANTE: MAURICIO PAZ MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MANOEL ALVES DOS SANTOS, preso em 18/08/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. O impetrante relata o momento da prisão em flagrante e diz que houve invasão de domicílio, porque não houve autorização ou investigação pretérita acerca de tráfico de drogas no local, tendo os policiais adentrado na residência após suposta denúncia anônima, onde encontraram 17 (dezessete) porções de crack e 1 (uma) de maconha. Diz que houve ilegalidade no flagrante, pois ocorreu sem ordem de autoridade competente e não se pode concluir que haviam fundadas razões para a medida extrema. Discorre sobre a inviolabilidade do domicílio e afirma serem ilícitas as provas derivadas da entrada ilegal em domicílio, devendo ser revogada a prisão. Assim, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura e, no mérito, pretende a concessão da ordem (ID 28537563). Em petição complementar, alega o impetrante a existência de fato novo, porquanto o juízo proferiu despacho informando que aguarda o inquérito policial, o que configura excesso de prazo, pois o prazo para o inquérito policial ser concluído é de 10 dias, quando preso o réu, e de 5 dias para oferecimento da denúncia, a partir de quando recebidos os autos pelo Ministério Público e, considerando que o paciente está preso desde o dia 18/08/2021 e o inquérito policial não foi encaminhado ao juízo, a duração da prisão cautelar extrapola os limites da proporcionalidade e razoabilidade (ID 28825900). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que o flagrante é ilegal, porquanto houve entrada ilegal em domicílio, por suposta denúncia anônima, sem autorização ou ordem da autoridade competente, bem como alega excesso de prazo, pois o inquérito ainda não foi encerrado, devendo a prisão ser revogada. No tocante à legalidade do flagrante tem-se que a autoridade coatora o considerou “formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais”, sendo que, de acordo com o Auto de Prisão em Flagrante, houve denúncia anônima sob o no 15.332/2021- DICOE, de 16/08/2021, informando que no endereço descrito estaria ocorrendo tráfico de drogas, especialmente de crack, efetivado pelo casal Manoel e Vera, os quais, inclusive, já haviam sido presos por tráfico de drogas no local, sendo Manoel identificado como o paciente. O condutor do flagrante, Henrique Caracosa Arruda, afirmou que, assim que os policiais chegaram ao local, o paciente Manoel estava no portão da casa com uma faca na mão e, logo que os viu, jogou um objeto branco para o lote vizinho e correu para o interior do imóvel, mas foi detido em um corredor. Afirmou que “por todas as circunstâncias que já o envolvia, com fundadas razões de que objeto que arremessou seria possível substância entorpecente”, parte da equipe acessou o imóvel vizinho com anuência do morador e encontrou 17 pedras de crack, acondicionadas em plástico, prontas para venda, e no imóvel do paciente, encontraram uma porção grande de maconha, fracionada em pedaços, além de um pote com várias pedras aparentando ser crack, bem como, no veículo do paciente, foram encontradas oito pedras de crack, sendo que que no lote ainda havia uma faca e um rolo de papel filme, além de R$ 212,00 com Manoel em dinheiro trocado, uma porção de maconha e um celular. Afirmou que: “Destaca-se que Manoel e seus familiares possuem diversas passagens pela polícia pelos mais variados crimes, além do tráfico de drogas, como homicídio, roubos, porte de arma, lesão corporal, entre outros. Trata-se de família temida na região, aproveitando-se para comandar o tráfico de drogas no local”. Assim, não há que se cogitar de prisão em flagrante sem fundadas razões ou suspeitas, não havendo que se falar em ilegalidade, sendo que o depoimento acima foi confirmado pelas demais peças dos autos, devendo ser ressaltado que a palavra dos policiais possui fé pública e a ela deve ser dada credibilidade. Trago à colação recente julgado do c. Superior Tribunal de Justiça sobre ingresso em domicílio sem autorização judicial: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. A denúncia anônima desacompanhada de elementos preliminares indicativos de crime não constitui justa causa para o ingresso forçado de autoridades policiais, mesmo que se trate de crime permanente. 4. É indispensável que, a partir da notícia de suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, a autoridade policial realize diligências preliminares para atestar a veracidade das informações recebidas, de modo que, antes de ingressar na residência indicada, constate movimentação atípica no local ou surpreenda o agente comercializando drogas. 5. A prova do consentimento de morador acerca do ingresso de policiais em residência sem mandado judicial para averiguação de situação de flagrante se faz mediante registro em vídeo e áudio e, sempre que possível, por escrito (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15/3/2021; HC n. 616.584/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 6/4/2021; HC n. 625.504/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/3/2021). 6. Iniciado o flagrante fora do imóvel, com a apreensão de entorpecentes deixados na rota de fuga do paciente, evidencia-se a justa causa para o ingresso forçado no domicílio. 7. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 8. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 9. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 139.926/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) – negritos nossos. Assim, não vislumbro ilegalidade na prisão em flagrante do paciente, não havendo que se falar igualmente em prova ilícitas ou dela derivadas. No tocante ao excesso de prazo, deve-se ressaltar que a prisão preventiva não possui prazo máximo de duração, havendo que se atentar para a razoabilidade e proporcionalidade, sendo que a Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, registra 148 dias como prazo razoável para a duração do processo criminal, sendo que o paciente está preso há menos de 20 dias, não havendo que se cogitar de excesso de prazo. Ademais, especificamente quanto ao prazo do inquérito, tem-se que o paciente foi preso pelo crime de tráfico de drogas e o art. 51 da Lei no 11.343/2006 dispõe que “O inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto”, sendo que seu parágrafo único autoriza a duplicação desse prazo, não havendo, portanto, que se cogitar de excesso de prazo nesse ponto, nem quanto ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, cujo prazo somente começa a contar da conclusão do inquérito policial e envio dos autos ao Órgão Ministerial. Afastadas essas alegações, tem-se que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A prova da materialidade e os indícios da autoria estão presentes no Auto de Prisão em Flagrante, consoante depoimento do condutor do flagrante registrado alhures, o qual está em consonância com as demais peças dos autos, mostrando-se despicienda a repetição da reprodução acima. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Na decisão impugnada, a autoridade coatora destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, as drogas apreendidas, destacou que a abordagem do paciente foi antecedida de apurações, bem como asseverou que o paciente havia sido condenado no dia anterior ao da decisão por tráfico de drogas. Confiram-se os fundamentos: (...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida considerável quantidade além de diversidade de drogas (mais de 100 gramas de maconha e inúmeras pedras de crack) além de petrechos típicos da atividade de fracionamento da conduta. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Cumpre destacar que a abordagem do autuado foi antecedida de apurações no sentido de que o autuado seria responsável por vender drogas na região do Sol Nascente em sua casa e com ajuda de sua esposa. Os policiais reportam, inclusive, que já prenderam o casal por conduta similar e, nesta assentada, pôde-se tomar conhecimento que o autuado foi condenado ontem por tráfico de drogas. Tudo leva a crer que o autuado está imerso no universo do tráfico de drogas sendo plausível pensar que acaso seja colocado em liberdade mantenha-se na atividade de venda de drogas. Assim, tenho que as condições pessoais favoráveis do autuado sucumbem diante da gravidade do fato e por seu histórico. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MANOEL ALVES DOS SANTOS (filho(a) de Antonio José dos Santos e de Maria Alves dos Santos, nascido em 15/06/1963), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP” (...) – negritos nossos. Assim, tenho que a decisão encontra-se idoneamente fundamentada, inexistindo ilegalidade, nos termos acima explanados pela autoridade coatora, bem como a prisão preventiva mostra-se razoável e proporcional. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, das investigações e da folha penal do paciente, da qual constam anotações por homicídio qualificado, receptação, tráfico de drogas, a indicar sua periculosidade e que ele está a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, dentre as quais o monitoramento eletrônico, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação cautelar. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de setembro de 2021 17:35:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator